Tribunal: TJMT
Processo: 1000352-26.2019.8.11.0055
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000352-26.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Citação, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA RAMOS DA CRUZ PEDROSO - CPF: 022.027.181-09 (RECORRENTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), ERIKO SANDRO SUARES - CPF: 120.990.888-37 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado contra sentença que condenou solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra ao fornecimento do medicamento
Bosentana
125mg para tratamento de paciente diagnosticada com Esclerose Sistêmica Progressiva (CID M34.0), com grave comprometimento cutâneo nas mãos. O Município recorrente sustenta que, embora exista responsabilidade solidária em matéria de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado primeiramente ao Estado, por se tratar de medicamento de alto custo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se, apesar da responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de saúde, o cumprimento da obrigação de fornecer o medicamento
Bosentana
125mg deve ser direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793 de Repercussão Geral, estabeleceu que, embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas de saúde, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

4.
Medicamentos são considerados de alto custo quando geram despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente, devendo seu fornecimento ser direcionado primeiramente ao Estado, enquanto medicamentos de baixo
custo devem
ser direcionados ao Município.

5.
O medicamento
Bosentana
125mg possui custo elevado, variando entre R$ 3.553,99 e R$ 6.480,00 para 60 comprimidos, conforme pesquisa em sites especializados, caracterizando-se como medicamento de alto custo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido para determinar que a obrigação de fornecimento do medicamento seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município.

Tese de julgamento: "1. Embora exista responsabilidade solidária entre os entes federativos nas demandas de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado conforme as regras de repartição de competências do SUS. 2. O fornecimento de medicamentos de alto custo, assim considerados aqueles cujo valor supera 70% do salário-mínimo vigente, deve ser direcionado primeiramente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade subsidiária do Município em caso de descumprimento."

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 23, II; Lei no 8.080/95,
arts
. 17 e 18.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, Tema 793; TJMT, N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1000352-26.2019.8.11.0055

Origem
: Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra

Recorrente
: Município de Tangará da Serra

Recorrido
: Ana Maria Ramos da Cruz Pedroso

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

Ana Maria Ramos da Cruz Pedroso ajuizou reclamação em face do Estado de Mato Grosso e Município de Tangará da Serra. Noticiou que: a) foi diagnosticada com Esclerose Sistêmica Progressiva (CID M34.0), com comprometimento cutâneo grave nas mãos; b) já realizou diversos tratamentos, inclusive com quimioterapia e uso de
Mofetil

Micofenolato
, sem resultados satisfatórios; c) sua médica especialista indicou o uso do medicamento
Bosentana
125mg para evitar o aparecimento de novas úlceras digitais; d) ao procurar a Secretaria Municipal de Saúde, foi informada que o medicamento seria assegurado pelo Programa de Alto Custo da Secretaria Estadual de Saúde, porém não para sua patologia. Requereu a condenação dos requeridos ao fornecimento do medicamento
Bosentana
125mg pelo período de 12 meses, com possibilidade de renovação.

O juízo singular proferiu
sentença
de procedência. Concluiu que: a) a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas; b) a responsabilidade dos entes federativos é solidária na garantia de prestação de serviços de saúde; c) a reclamante apresenta diagnóstico de Esclerose Sistêmica Progressiva com grave comprometimento cutâneo nas mãos, necessitando do medicamento
Bosentana
125mg; d) há prescrição médica comprovando a necessidade do medicamento. Ao final: a) julgou procedente o pedido para determinar que os requeridos disponibilizem o medicamento
Bosentana
125mg à reclamante enquanto perdurar o tratamento; b) determinou a renovação semestral da prescrição médica,
conforme Enunciado
n° 2 do CNJ; c) confirmou integralmente a medida liminar deferida.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada (Município de Tangará da Serra). Sustentou que: a) embora a responsabilidade nas questões de saúde seja solidária, o Judiciário deveria observar a repartição de competências definidas pelo SUS no cumprimento da obrigação; b) o medicamento
Bosentana
125mg seria de alto custo, cuja execução extrapolaria a esfera de competência legal do Município; c) invocou o Tema n° 793 do STF, argumentando que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências. Requereu o provimento do recurso para que seja direcionado o cumprimento da obrigação judicial ao Estado de Mato Grosso, também parte na demanda.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o recurso é intempestivo, pois interposto após o prazo legal de 10 dias;
e
b)
a sentença deve ser mantida
.

O
Ministério Público
opinou pela manutenção da sentença. Em suas ponderações, alegou que: a) a responsabilidade dos entes federativos é solidária em matéria de saúde; b) há comprovação da necessidade do medicamento para o tratamento da reclamante; c) o direito à saúde é garantia constitucional que deve prevalecer sobre questões administrativas de repartição de competências.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR.

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Análise de tempestividade.

De acordo com o artigo 42 da Lei n. 9.099/1995, o prazo para a interposição do recurso inominado é de 10 (dez) dias, contados da ciência da sentença, sendo que os embargos de declaração interrompem esse prazo.

Embora a parte recorrida tenha alegado que o recurso é intempestivo, conforme Guia de Expediente, disponível no PJe1, o Município de Tangará da Serra tomou ciência da sentença em 07/07/2025, e o recurso foi interposto em 20/07/2025, ou seja, dentro do prazo legal de 10 dias úteis.

Portanto, o recurso é tempestivo e deve ser conhecido.

Responsabilidade
no fornecimento do medicamento.

Em razão da competência comum dos entes federados para o custeio da saúde pública, conforme previsto no artigo 23, inciso II, da CF, existe responsabilidade solidária em condenações judiciais.

Todavia, isso não impede que o Poder Judiciário direcione o cumprimento da obrigação de fazer ao ente público competente, de acordo com as regras estabelecidas na distribuição das suas atribuições, evitando a necessidade de futuro ressarcimento a quem arcou indevidamente com o ônus financeiro.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado no STF, por meio de tema com Repercussão Geral:

"(...) Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF//. Tema 793. RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020)".

Quanto aos medicamentos, estes são considerados de alto custo quando gera despesa mensal superior a 70% do salário-mínimo vigente à época da compra (art. 4o, § 1o da Instrução Normativa do Conselho de Supervisão do Sistema Integrado de Saúde).

A responsabilidade concernente à obrigação de fornecer medicamentos de médio/alto custo deve ser direcionada primeiramente ao Estado, ao passo que a obrigação de fornecer medicamentos de baixo custo deve ser primeiramente direcionado ao Município (
arts
. 17 e 18 da Lei no 8.080/95).

Nesse sentido:

"(...) Consoante Tema 793 do STF, "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser
direcionada
ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024)".

No caso em análise, o medicamento BOSENTANA 125MG
,

60
comprimidos
,
possui
alto custo, conforme pesquisa realizada em sites especializados:

Medicamento

Custo

Fonte

BOSENTANA 125MG 60 comprimidos

R$ 3.553,99

https://www.paguemenos.com.br/bosentana-125mg-com-60-comprimidos/p

BOSENTANA 125MG 60 comprimidos

R$ 6.480,00

https://lojavirtual.oncoexpress.com.br/produto/bosentana-125mg-60-cprs/

Considerando que o valor do medicamento supera em muito 70% do salário-mínimo vigente, caracteriza-se como medicamento de alto custo, devendo seu fornecimento ser direcionado primeiramente ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para reformar a sentença objurgada e determinar que a obrigação de fornecimento do medicamento BOSENTANA 125MG seja direcionada primeiramente ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Tangará da Serra, em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025